Tribunal: TJMT
Processo: 1029827-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029827-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VÍCIO CORRIGIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fortunato Borin Neto contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento interposto pelo executado, acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguiu a execução e condenou o exequente Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante apontou omissão e erro material quanto à base de cálculo da verba honorária, defendendo que esta deveria incidir sobre o valor do débito executado (proveito econômico), e não sobre o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em decorrência da extinção da execução por acolhimento de exceção de
pré
-executividade, devem incidir sobre o valor do débito executado (proveito econômico obtido) ou sobre o valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito, salvo em casos excepcionais.

O acórdão embargado incorre em omissão e erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, ignorando a existência de proveito econômico mensurável decorrente da extinção da execução.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, deve-se observar a ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, apenas se utilizando o valor da causa quando não for possível mensurar o proveito.

O valor do débito executado corresponde ao benefício econômico obtido pelo executado com a extinção da execução, razão pela qual deve ser adotado como base de cálculo da verba honorária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que, em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, o valor da dívida executada deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução por acolhimento de exceção de
pré
-executividade, deve ser o valor do débito executado, correspondente ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Configura omissão e erro material a fixação da verba honorária com base no valor da causa quando é possível mensurar o benefício econômico decorrente da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 3o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.02.2020,
DJe
05.03.2020; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 13.02.2019,
DJe
29.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RED

1029827-85.2025.8.11.0000

FORTUNATO BORIN NETO x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por FORTUNATO BORIN NETO contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade e declarando a extinção da ação de execução, com condenação do banco exequente-agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O embargante alega omissão e erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Sustenta que, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC/2015, os honorários deveriam incidir sobre o valor do débito executado (proveito econômico obtido) e não sobre o valor atribuído à causa na execução (R$ 128.983,13), que seria meramente formal.

O embargado apresentou contrarrazões alegando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, argumentando que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o méri
to da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão e erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recu
rso e acolher a exceção de
pré
-executividade, condenou o banco exequente-agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, nos termos do artigo 85, §2o do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo.

No caso em tela, o proveito econômico obtido pelo embargante com o acolhimento da
exceção de
pré
-executividade é plenamente mensurável, correspondendo ao valor do débito que deixou de ser cobrado em razão da extinção da execução.

Assim, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o do CPC/2015, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, ou seja, o valor do débito executado devidamente atualizado, e não o valor atribuído à causa na execução
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO
ART.
85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Na origem, foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.
2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/
2015.
4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
05/03/2020)

Portanto, reconheço a omissão e o erro material apontados pelo embargante, devendo ser sanados para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor do débito executado atualizado (proveito econômico obtido), e não sobre o valor atribuído à causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos
embargos de declaração para sanar
a omissão
e o erro material
, determinando que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor atribuído à causa, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025